Tribunal: TJMT
Processo: 1004941-40.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004941-40.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[EDSON ALVES BEZERRA - CPF: 551.233.171-04 (APELANTE), LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO - CPF: 817.862.040-53 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA SUBSTITUTO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE - CNPJ: 18.284.407/0001-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA PELO PODER JUDICIÁRIO - INVIABILIDADE - ERRO GROSSEIRO - NÃO OCORRÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA - PRECEDENTES DO STF E STJ – REANÁLISE DA FORMA DE CORREÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA MANDAMENTAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

O reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital. Precedentes do STJ e do STF. 2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 266.582/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013). O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a Administração Pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.

A reanálise das alternativas apontadas pela banca examinadora como corretas demandaria a necessidade de produção de prova pericial, incompatível com o mandado de segurança.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Edson Alves Bezerra
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública

da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança no 1004941-40.2018.8.11.0041, impetrado em desfavor do
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE
e o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a petição inicial e denegou a segurança.

O objeto da ação mandamental consubstanciava-se no pedido de anulação das questões 05, 09, 19, 35, 47 e 76 da prova objetiva aplicada no certame regido pelo Edital n.o 001/SAD/PJC/MT realizado para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva ao cargo de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

O pleito fora indeferido por entender o magistrado
a quo
por não ser o mandado de segurança a via correta para a discussão de questões objetivas, vez que o caso demandaria a dilação probatória com perícia a ser realizada por um
expert
na matéria questionada.

A parte apelante alega que a sentença merece ser reformada, tendo em vista que as questões da prova objetiva, possuem de erros materiais graves, ou duplicidade na alternativa correta.

Por essas razões, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja anulada as questões objetivas discutidas.

As Contrarrazões vieram pleiteando o desprovimento do apelo (ID

7238518 e 64471453).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer, manifestando-se pelo desprovimento do recurso de apelação interposto (8586402).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 26 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Edson Alves Bezerra em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública

da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança no 1004941-40.2018.8.11.0041, impetrado em desfavor do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE e o Estado de Mato Grosso, indeferiu a petição inicial e denegou a segurança.

O objeto da ação mandamental consubstanciava-se no pedido de anulação das questões 05, 09, 19, 35, 47 e 76 da prova objetiva aplicada no certame regido pelo Edital n.o 001/SAD/PJC/MT realizado para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva ao cargo de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

O pleito fora indeferido por entender o magistrado
a quo
por não ser o mandado de segurança a via correta para a discussão de questões objetivas, vez que o caso demandaria a dilação probatória com perícia a ser realizada por um
expert
na matéria questionada.

A parte apelante alega que a sentença merece ser reformada, tendo em vista que as questões da prova objetiva, possuem de erros materiais graves, ou duplicidade na alternativa correta, sendo necessária a intervenção judicial para permitir o prosseguimento do impetrante nas demais fases do concurso.

Por essas razões, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja anulada as questões objetivas discutidas.

Sem razão o apelante. No tocante aos critérios de correção de provas aplicadas nos concursos públicos, vedada é a interferência do Poder Judiciário.

Isso porque a intervenção do Judiciário deve se limitar à apreciação da legalidade do certame, sem avançar sobre o conteúdo das soluções dadas as questões pela Banca, sob pena de adentrar em espaço reservado à discricionariedade administrativa própria da comissão examinadora e comprometer a isonomia e impessoalidade imprescindíveis ao concurso público.

A possibilidade única de anulação se restringe às hipóteses onde houver erro grosseiro na elaboração das questões, ou seja, quando for facilmente verificável que a resposta correta indicada pela banca destoa absolutamente da realidade, o que não é o caso dos autos.

Cumpre dizer que a anulação das questões demandaria o necessário exame do seu conteúdo, dos parâmetros para sua formulação, bem como dos critérios de correção, tudo no sopeso de correntes doutrinárias e jurisprudenciais, de modo que ao Judiciário falece competência para decidir se determinada questão é ou não passível de anulação, pois, se assim o fizesse, inequivocamente estaria a substituir-se à banca examinadora, visto que isso implicaria adentrar no vedado exame do mérito administrativo.

Nesse sentido, são os seguintes arestos
, in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL DA/DRESA CSPM 2011/2012. DEMANDA DE RITO ORDINÁRIO EM QUE SE DISCUTA A LEGALIDADE DE QUESTÕES OBJETIVAS DE PROVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AOS ARTS. 11, 489, § 1o, E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO DO CONCURSO. VÍCIO NA CORREÇÃO DA QUESTÃO AFASTADO, PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM, À LUZ DE CLÁUSULAS DO EDITAL E DO ACERVO FÁTICO DA CAUSA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853/CE. PRECEDENTES DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1. Na origem, trata-se de demanda ordinária, proposta pelo candidato, ora recorrente, objetivando a anulação de algumas questões da prova objetiva do concurso público para ingresso no Curso Superior de Polícia Militar da Brigada Militar, objeto do Edital DA/DRESA CSPM 2011/2012. 3. Claramente se observa que não se trata de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco correção de erro material, mas sim de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos interesses do recorrente. 4. Ressalte-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão não enseja Embargos de Declaração. Esse não é o objetivo dos Aclaratórios, recurso que se presta tão somente a sanar contradições ou omissões decorrentes da ausência de análise dos temas trazidos à tutela jurisdicional, no momento processual oportuno, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 5. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 364-371, e-STJ): "O apelante sustenta, na via recursal, que as questões n° 18, 26, 31 e 73 da prova objetiva continham matéria não abarcada pelo edital do concurso, motivo pelo qual há ilegalidade a ser reparada. A questão n° 18 (fl.105v) diz respeito às competências constitucionais, sustentando o candidato que a matéria concernente ao Direito Ambiental Municipal não está prevista no programa do edital, o qual previu, no âmbito da competência para a Administração ambiental, apenas as concernentes à União e Estados (item 17 - fl. 73). (...)

Contudo, uma leitura sistemática do edital permite inferir que a matéria se encontra devidamente prevista no programa de provas, porquanto previu, na matéria de Direito Constitucional, a repartição de competências legislativas e executivas, sem restrição a determinados entes federados (fl. 70), do que se desume ter sido exigida a compreensão sobre a competência legislativa no âmbito das três esferas de governo, afastando a nulidade alegada. (...)., Portanto, não merece ser provido o recurso no particular." 6. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado mediante a análise de cláusulas do edital e do contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmulas 5 e 7/ STJ. 7.

Ademais, a jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que "o Poder Judiciário não pode atuar em substituição à banca examinadora, apreciando critérios na formulação de questões, reexaminado a correção de provas ou reavaliando notas atribuídas aos candidatos".
(STJ, RMS 28.204/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/02/2009).

No mesmo sentido, dentre inúmeros precedentes: STJ, AgInt no RE nos EDcl no RMS 50.081/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/02/2017, AgInt no RMS 49.513/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/10/2016, AgRg no RMS 37.683/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/10/2015. 8.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, firmou a orientação no sentido de que "
não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas
." (RE 632.853/CE, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 29/6/2015). (...)., (REsp 1696742/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 22/11/2018).

Não bastasse isso, se acolhida a pretensão deduzida pelo autor, de anular as questões 05, 09, 19, 35, 47 e 76 as quais, segundo afirma, apresentam duplicidade de gabaritos possíveis e/ou erros materiais na alternativa correta, fatalmente o julgador estaria substituindo a banca examinadora, expediente esse que afronta o princípio da separação de poderes, insculpido no art. 2o, da CF.

Com efeito, não se insere no controle de legalidade do ato administrativo verificar a forma de correção da prova objetiva. Ao assim agir, o juiz examina o próprio mérito do ato administrativo, o que é defeso ao Judiciário. Assim, não havendo ato administrativo vinculado a ser controlado pelo Poder Judiciário e tratando-se de ato discricionário de elaboração de questões pela Banca Examinadora, a sentença deve ser mantida.

Sobre o tema, anote-se o seguinte precedente deste Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO C/C RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA PELO PODER JUDICIÁRIO - INVIABILIDADE - ERRO GROSSEIRO - NÃO OCORRÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA - PRECEDENTES DO STF E STJ – REQUISITO PREVISTO NO EDITAL - NÃO CUMPRIMENTO - ELIMINAÇÃO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA. O reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital. Precedentes do STJ e do STF. 2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 266.582/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013). O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a Administração Pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos. (N.U 0003107-14.2012.8.11.0046, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 08/07/2019).

Ademais, a análise das questões alheias ao conhecimento do Magistrado implicariam em dilação probatória para apuração dos erros apontados pelo Recorrente, o que não é possível na ação mandamental.

Nesse sentido o excerto jurisprudencial abaixo colacionado:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE QUESTÕES – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL - AUSÊNCIA DE REQUISITOS QUE AUTORIZAM A APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DA MATÉRIA SUSCITADA – JULGAMENTO LIMITADO À ANÁLISE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STF E STJ – RECURSO DESPROVIDO. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, "
A concessão da segurança, (...) reclama a pronta e inequívoca demonstração da violação de um direito líquido e certo, não abrindo espaço para dilação probatória. Essa providência - prévia constituição da necessária prova do direito alegado - é um ônus imposto por lei ao impetrante..."
(RMS 44.406/MA; Rel. Min. Sérgio Kukina; 1a T.;Julg. 11/02/2014, DJe 18/02/2014, in www.stj.jus.br
Em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios de formulação e correção de provas. A excepcionalidade admitida pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça é para os casos em que se verifica flagrante ilegalidade, como ausência de observância às regras prevista no edital, com base no Princípio da Legalidad
e. O reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital. Precedentes do STJ e do STF. 2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 266.582/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013). Não havendo prova pré-constituída e nem demonstrada a ilegalidade apontada, o recurso deve ser desprovido.

(N.U 0006977-82.2012.8.11.0041, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 23/10/2015)

Por fim,

a anulação das questões com a atribuição dos pontos respectivos apenas ao autor, é privilegiá-lo em detrimento dos demais candidatos, em situação que afronta o princípio da isonomia, segundo o qual a todos que se encontrem em idêntica situação deve corresponder igual tratamento (CF, art. 5o, caput).

Desse modo, entendo que agiu com acerto o Magistrado
a quo
, e por se encontrar respaldada em jurisprudência assente e atual dos Tribunais Superiores, mantenho integralmente a sentença.

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021